Tribunal: TJES
Processo: 0022635-26.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022635-26.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMAOS PIANNA LTDA

APELADO: CAMBRAIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra capítulo de sentença que, ao extinguir cumprimento de sentença sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC) em razão da natureza concursal do crédito e da recuperação judicial da devedora, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. A Apelante sustenta a necessidade de reforma para que a verba honorária incida sobre o valor da condenação (proveito econômico) e que o percentual seja majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo adequada para os honorários sucumbenciais quando a execução é extinta para habilitação do crédito em juízo universal de recuperação judicial, verificando se o proveito econômico é objetivamente mensurável nesse estágio e se o percentual fixado atende aos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência vinculante do art. 85, § 2º, do CPC: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; ou (iii) valor atualizado da causa (Tema 1.076/STJ).

5. A extinção do feito sem análise do mérito, motivada pela submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial, não implica condenação, tampouco gera proveito econômico imediato ou mensurável. A satisfação da obrigação permanece sujeita às condições de pagamento, prazos e deságios previstos no Plano de Recuperação Judicial.

6. Segundo a jurisprudência do STJ (REsp 1.875.161/RS), se a extinção da execução apenas impede a cobrança pela via individual, mas não extingue o débito em si, o proveito econômico auferido deve ser considerado inestimável, justificando a adoção do valor da causa como base de cálculo subsidiária.

7. O percentual de 10% sobre o valor da causa revela-se adequado e proporcional à complexidade da demanda e ao trabalho realizado, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na extinção de cumprimento de sentença em razão da natureza concursal do crédito e da necessidade de habilitação em recuperação judicial, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, diante da inexistência de condenação e da impossibilidade de mensuração imediata do proveito econômico. 2. O proveito econômico é considerado não mensurável quando a decisão judicial apenas obsta a via executiva individual, mantendo a higidez do crédito para futura satisfação no juízo universal, sujeita às variáveis do plano de recuperação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ, REsp 1.875.161/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IRMÃOS PIANNA LTDA.
em face da r. sentença que, na fase de cumprimento de sentença decorrente de Ação Renovatória movida por
CAMBRAIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir, em razão da natureza concursal do crédito e da necessidade de sua habilitação no juízo da Recuperação Judicial da Executada.

Nas razões recursais, a Apelante insurge-se exclusivamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor de seus patronos, aduzindo, em síntese: (i) a necessidade de reforma da base de cálculo da verba honorária, para que esta incida sobre o valor da condenação (proveito econômico) e não sobre o valor atualizado da causa, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC; e (ii) a necessidade de majoração do percentual fixado de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento). Nesses termos, requer o provimento do recurso para a reforma pontual do julgado.

Sem contrarrazões pela Apelada, embora intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ARTHUR NOIA ASSUMPÇÃO:-

Primeiramente, boa tarde senhor Presidente, senhores desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, senhores serventuários da Justiça e colegas.

Serei breve e objetivo.

O objeto desse Recurso é uma Apelação que recai exclusivamente sobre o capítulo da sentença que fixa honorários de sucumbência.

Na origem, aqui, trata-se de um cumprimento de sentença interposto, aqui, nesse caso, cobrando diferenças apuradas de aluguel em razão de uma ação renovatória, ajuizada, nesse caso, em 2019, que foi extinta em razão da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a apelada, Cambraia Rosa Comércio de Veículos, integrante aqui do Grupo Jac Motors, teve seu plano de recuperação judicial homologado, isso no ano de 2022.

Ao extinguir esse feito, o magistrado aplicou o princípio da causalidade, utilizando a regra do artigo 85, parágrafo 10º, do Código de Processo Civil, que determina que nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos a quem deu causa ao processo.

Ocorre que ao quantificar essa condenação, amparada na regra do parágrafo 10º, o juiz estipulou que os honorários em 10% sobre o valor da causa, e aqui que reside o objeto da apelação.

Se a condenação decorre da regra geral de causalidade, a apuração deve, obrigatoriamente, seguir a ordem de preferência do parágrafo 2º desse mesmo artigo 85, em que a lei estabelece que o valor da causa é um critério subsidiário, em que deve-se prevalecer, nesse caso, o valor da condenação ou proveito econômico.

No presente caso estamos diante de um crédito exato, liquidado e perfeitamente mensurável aqui. O proveito econômico perseguido aqui, no cumprimento de sentença, foi acima de um milhão de reais, justamente decorrente dessa diferença de aluguéis que foi majorada, inclusive, por esse próprio egrégio Tribunal.

Então, havendo esse valor líquido de condenação e efetivo proveito econômico, é sobre ele que deve incidir a questão do percentual de honorários.

Trazemos aqui, inclusive, no corpo da Apelação, precedente do STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1420862, de Minas Gerais, também relacionado a uma ação renovatória, em que peço vênia apenas para parafrasear: em havendo condenação, como no caso, o seu valor deve servir como base para o cálculo da verba honorária, devendo ser respeitada a norma prevista no artigo 2º do parágrafo 85.

Outro ponto, ultrapassada essa questão sobre correção da base de cálculo, fixamos aqui, então, uma objeção, nesse caso, a insurgência recursal sobre o percentual de 10%. Estamos diante de uma demanda complexa, originada de uma renovatória do ano de 2008, foram anos de atuação, produção de prova pericial complexa, recursos e que agora, na fase de cumprimento de sentença, elaboração de cálculos complexos, principalmente atuação diligente na identificação de endereços, tendo em vista, inclusive, que os advogados da apelada renunciaram. Então, foi uma busca incessante até que apareceram nos autos indicando a homologação do plano de recuperação judicial.

Por todo o exposto, então, é que a apelante requer o integral provimento desse Recurso para reforma parcial da sentença no tocante a verba honorário, para que seja majorada para o patamar de 15%, determinando que a base de cálculo seja o valor exato da condenação, uma vez liquidada.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Egrégia Câmara, peço o retorno dos autos para reexaminar a matéria.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 19/05/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (RELATOR):-

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sentença que extingue execução por perda superveniente do interesse, em razão do pedido de recuperação judicial da parte executada, o que torna o crédito concursal.

A ora Apelante,
IRMÃOS PIANNA LTDA.
, instaurou a fase de cumprimento de sentença em face de
CAMBRAIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.
, visando à cobrança das diferenças de aluguéis acumuladas em virtude de Ação Renovatória de Locação (iniciada em 2008), após acórdão deste Egrégio Tribunal ter majorado o aluguel mensal para o valor de R$ 33.320,00.

Com o trânsito em julgado da fase de conhecimento em 29.02.2016, a Exequente apresentou memória de cálculo totalizando o crédito principal de R$ 1.079.824,00, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial da devedora.

A r. sentença recorrida julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a perda superveniente do interesse de agir. O fundamento baseou-se na natureza concursal do crédito — cujo fato gerador foi anterior ao pedido de recuperação judicial da Executada formulado em 2018 —, o que impõe a sua habilitação perante o juízo universal.

Nada obstante, aplicando o princípio da causalidade, o juízo originário condenou a Executada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a IRMÃOS PIANNA LTDA. interpôs recurso de apelação insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, sustentando que (i) houve equívoco na base de cálculo eleita, violando-se a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, uma vez que a verba deve incidir sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido) e não sobre o valor da causa, que possui caráter subsidiário; e (ii) o percentual fixado deve ser majorado para 15%, dada a complexidade da demanda, o longo tempo de tramitação e o zelo profissional demonstrado pelos patronos.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados, observada a ordem legal, (i)
sobre o valor da condenação
, (ii)
sobre o proveito econômico obtido
ou, (iii)
não sendo possível mensurá-lo
,
sobre o valor atualizado da causa
.

Trata-se de ordem de vocação legal que não pode ser invertida discricionariamente pelo julgador, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema 1.076, no qual se assentou que o critério do valor da causa assume natureza
subsidiária
, aplicável justamente quando inexistente condenação ou quando o proveito econômico não se mostra objetivamente mensurável.

No caso concreto, o cumprimento de sentença foi extinto
sem resolução do mérito
, em razão do reconhecimento da natureza concursal do crédito e da consequente submissão da pretensão executiva ao juízo universal da recuperação judicial.

A decisão limitou-se a reconhecer a incompetência superveniente do juízo para a persecução executiva, determinando que eventual cobrança se dê mediante
habilitação do crédito
perante o juízo da recuperação.

Por conseguinte, não houve
condenação
propriamente dita nesta fase processual, o que afasta o primeiro critério de fixação.

Também não se pode falar em
proveito econômico e
xato
pelo Exequente no bojo do cumprimento de sentença.

O simples reconhecimento da natureza concursal do crédito, com a consequente extinção do feito e remessa da pretensão ao juízo universal, não se traduz em ganho patrimonial certo, atual ou objetivamente quantificável.

A extinção do processo sem análise do mérito impede a aferição de um proveito econômico direto e líquido para a parte vencedora, uma vez que a satisfação da obrigação será submetida aos ditames do Plano de Recuperação Judicial já aprovado.

O crédito ainda se encontra sujeito a apuração, verificação e eventual consolidação no processo recuperacional, submetido às regras do plano de recuperação judicial, que pode impor deságio, parcelamento e prazos dilatados para pagamento, circunstâncias que afastam qualquer noção de proveito econômico imediato ou mensurável neste cumprimento de sentença.

Inclusive, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que "
o critério a ser empregado para verificar se o proveito econômico auferido pelo executado com a extinção da execução é estimável ou não é a existência de impacto sobre o próprio crédito exequendo. Em suma, se a própria dívida foi declarada extinta ou inexistente ou seu valor foi reduzido, vislumbra-se nítido proveito econômico auferido pelo executado. Por outro lado, caso a extinção da execução apenas impeça a cobrança por essa via, mas não inviabilize a cobrança do débito pelas vias ordinárias, o proveito econômico auferido pelo devedor deve ser considerado inestimável
" (REsp n. 1.875.161/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

Efetuadas as devidas adequações, o entendimento aplica-se ao caso dos autos. A r. sentença limitou-se a reconhecer a carência de interesse processual pela via executiva individual em razão da concursalidade do crédito. Uma vez que a extinção impede a liquidação e o cumprimento de sentença no juízo cível, o proveito econômico auferido no âmbito deste cumprimento de sentença deve ser considerado não mensurável.

Dessa forma, ante a inexistência de condenação e a impossibilidade de aferir o proveito econômico imediato decorrente da decisão extintiva, resta a aplicação do critério subsidiário legal: o valor atualizado da causa.

Quanto ao percentual fixado, observa-se que a verba honorária foi arbitrada em 10% (dez por cento), patamar mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, o que se mostra compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho desempenhado e a natureza da decisão que pôs fim à fase executiva no juízo de origem, não justificando a majoração pleiteada.

Assim, inexistindo erro na fixação da base de cálculo ou no percentual aplicado, não merece reparos a sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Quanto ao pleiteado no ID 17813336, deve a Certidão para Habilitação de Crédito ser requerida perante o juízo de origem.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente relator.

*

* *

r
fv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022635-26.2008.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : IRMÃOS PIANNA LTDA

ADVOGADO : ARTHUR NOIA ASSUMPCAO E

MARCELO PAGANI DEVENS

RECORRIDA : CAMBRAIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADA : MARIANA RICON SARTORI

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sentença que extingue execução por perda superveniente do interesse, em razão do pedido de recuperação judicial da parte executada, o que torna o crédito concursal.

A ora Apelante,
IRMÃOS PIANNA LTDA.
, instaurou a fase de cumprimento de sentença em face de
CAMBRAIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.
, visando à cobrança das diferenças de aluguéis acumuladas em virtude de Ação Renovatória de Locação (iniciada em 2008), após acórdão deste Egrégio Tribunal ter majorado o aluguel mensal para o valor de R$ 33.320,00.

Com o trânsito em julgado da fase de conhecimento em 29.02.2016, a Exequente apresentou memória de cálculo totalizando o crédito principal de R$ 1.079.824,00, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial da devedora.

A r. sentença recorrida julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a perda superveniente do interesse de agir. O fundamento baseou-se na natureza concursal do crédito — cujo fato gerador foi anterior ao pedido de recuperação judicial da Executada formulado em 2018 —, o que impõe a sua habilitação perante o juízo universal.

Nada obstante, aplicando o princípio da causalidade, o juízo originário condenou a Executada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a IRMÃOS PIANNA LTDA. interpôs recurso de apelação insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, sustentando que (i) houve equívoco na base de cálculo eleita, violando-se a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, uma vez que a verba deve incidir sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido) e não sobre o valor da causa, que possui caráter subsidiário; e (ii) o percentual fixado deve ser majorado para 15%, dada a complexidade da demanda, o longo tempo de tramitação e o zelo profissional demonstrado pelos patronos.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados, observada a ordem legal, (i)
sobre o valor da condenação
, (ii)
sobre o proveito econômico obtido
ou, (iii)
não sendo possível mensurá-lo
,
sobre o valor atualizado da causa
.

Trata-se de ordem de vocação legal que não pode ser invertida discricionariamente pelo julgador, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema 1.076, no qual se assentou que o critério do valor da causa assume natureza
subsidiária
, aplicável justamente quando inexistente condenação ou quando o proveito econômico não se mostra objetivamente mensurável.

No caso concreto, o cumprimento de sentença foi extinto
sem resolução do mérito
, em razão do reconhecimento da natureza concursal do crédito e da consequente submissão da pretensão executiva ao juízo universal da recuperação judicial.

A decisão limitou-se a reconhecer a incompetência superveniente do juízo para a persecução executiva, determinando que eventual cobrança se dê mediante
habilitação do crédito
perante o juízo da recuperação.

Por conseguinte, não houve
condenação
propriamente dita nesta fase processual, o que afasta o primeiro critério de fixação.

Também não se pode falar em
proveito econômico e
xato
pelo Exequente no bojo do cumprimento de sentença.

O simples reconhecimento da natureza concursal do crédito, com a consequente extinção do feito e remessa da pretensão ao juízo universal, não se traduz em ganho patrimonial certo, atual ou objetivamente quantificável.

A extinção do processo sem análise do mérito impede a aferição de um proveito econômico direto e líquido para a parte vencedora, uma vez que a satisfação da obrigação será submetida aos ditames do Plano de Recuperação Judicial já aprovado.

O crédito ainda se encontra sujeito a apuração, verificação e eventual consolidação no processo recuperacional, submetido às regras do plano de recuperação judicial, que pode impor deságio, parcelamento e prazos dilatados para pagamento, circunstâncias que afastam qualquer noção de proveito econômico imediato ou mensurável neste cumprimento de sentença.

Inclusive, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que "
o critério a ser empregado para verificar se o proveito econômico auferido pelo executado com a extinção da execução é estimável ou não é a existência de impacto sobre o próprio crédito exequendo. Em suma, se a própria dívida foi declarada extinta ou inexistente ou seu valor foi reduzido, vislumbra-se nítido proveito econômico auferido pelo executado. Por outro lado, caso a extinção da execução apenas impeça a cobrança por essa via, mas não inviabilize a cobrança do débito pelas vias ordinárias, o proveito econômico auferido pelo devedor deve ser considerado inestimável
" (REsp n. 1.875.161/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

Efetuadas as devidas adequações, o entendimento aplica-se ao caso dos autos. A r. sentença limitou-se a reconhecer a carência de interesse processual pela via executiva individual em razão da concursalidade do crédito. Uma vez que a extinção impede a liquidação e o cumprimento de sentença no juízo cível, o proveito econômico auferido no âmbito deste cumprimento de sentença deve ser considerado não mensurável.

Dessa forma, ante a inexistência de condenação e a impossibilidade de aferir o proveito econômico imediato decorrente da decisão extintiva, resta a aplicação do critério subsidiário legal: o valor atualizado da causa.

Quanto ao percentual fixado, observa-se que a verba honorária foi arbitrada em 10% (dez por cento), patamar mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, o que se mostra compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho desempenhado e a natureza da decisão que pôs fim à fase executiva no juízo de origem, não justificando a majoração pleiteada.

Assim, inexistindo erro na fixação da base de cálculo ou no percentual aplicado, não merece reparos a sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Quanto ao pleiteado no ID 17813336, deve a Certidão para Habilitação de Crédito ser requerida perante o juízo de origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 05.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Averbo suspeição para o julgamento do Processo Judicial em comento.